Tribunal: TJES
Processo: 0001403-27.2015.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001403-27.2015.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS

APELADO: ROSÂNGELA AGNOLETTO FREITAS e outros (5)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pelo recorrente contra os recorridos, alegando contrato verbal de mútuo no valor de R$ 9.000,00, supostamente firmado com o falecido Hélio Willian de Souza Freitas, esposo e pai dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou de forma suficiente a existência do contrato verbal de mútuo com o falecido, sendo tal comprovação necessária para embasar a cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de mútuo, ainda que verbal, exige a produção de provas que demonstrem de forma inequívoca sua existência, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
4. Não há nos autos prova documental ou testemunhal robusta que corrobore a alegação de existência do mútuo, sendo insuficiente a menção à dívida nas primeiras declarações do inventário ou a proposta de acordo durante a audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.
" Tese de julgamento: 1. A mera inclusão de dívida nas primeiras declarações do inventário não configura prova cabal da existência do contrato de mútuo."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 586; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AI 2145767-06.2021.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que julgou
improcedente
a ação de cobrança ajuizada pelo recorrente em face de
ROSÂNGELA AGNOLETTO FREITAS
,
FLÁVIA AGNOLETTO FREITAS
e
HÉLIO WILLIAN DE SOUZA FREITAS FILHO
.

Na demanda inicial, o recorrente alega que celebrou um contrato verbal de mútuo, em setembro de 1998, com o falecido
Hélio Willian de Souza Freitas
, esposo da primeira recorrida e pai dos demais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinado ao custeio de tratamento médico do
de cujus
. Alega ainda que, apesar de não possuir documentos que comprovem a dívida, houve o reconhecimento do mútuo nas primeiras declarações prestadas no processo de inventário do falecido, aberto pela primeira recorrida, no valor de R$ 9.419,22 (nove mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos). O recorrente também informa que houve proposta de acordo, formulada em audiência, no valor inicial do mútuo, sem atualização, o que foi por ele recusado.

A sentença de primeiro grau, no entanto, considerou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o recorrente não conseguiu comprovar a existência da dívida, faltando prova documental ou testemunhal que corroborasse suas alegações.

O recorrente, inconformado com o julgamento, sustenta que a sentença desconsiderou o reconhecimento da dívida nas primeiras declarações do inventário e a proposta de acordo, o que configuraria confissão judicial. Requer, portanto, a reforma da sentença, com a procedência da ação de cobrança e a condenação dos recorridos ao pagamento da dívida, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

Em suas contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando a inexistência de contrato de mútuo verbal, a impossibilidade de reconhecer a confissão feita nas primeiras declarações do inventário, e a falta de provas documentais que comprovem a alegada dívida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que julgou
improcedente
a ação de cobrança ajuizada pelo recorrente em face de
ROSÂNGELA AGNOLETTO FREITAS
,
FLÁVIA AGNOLETTO FREITAS
e
HÉLIO WILLIAN DE SOUZA FREITAS FILHO
.

Na demanda inicial, o recorrente alega que celebrou um contrato verbal de mútuo, em setembro de 1998, com o falecido
Hélio Willian de Souza Freitas
, esposo da primeira recorrida e pai dos demais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinado ao custeio de tratamento médico do
de cujus
. Alega ainda que, apesar de não possuir documentos que comprovem a dívida, houve o reconhecimento do mútuo nas primeiras declarações prestadas no processo de inventário do falecido, aberto pela primeira recorrida, no valor de R$ 9.419,22 (nove mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos). O recorrente também informa que houve proposta de acordo, formulada em audiência, no valor inicial do mútuo, sem atualização, o que foi por ele recusado.

A sentença de primeiro grau, no entanto, considerou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o recorrente não conseguiu comprovar a existência da dívida, faltando prova documental ou testemunhal que corroborasse suas alegações, razão pela qual o recorrente ajuizou o presente apelo, pugnando pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento do débito e procedência do feito.

Conheço do recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em saber se o recorrente,
Herlan Oliveira Dias de Freitas
, demonstrou de forma suficiente a existência de um
contrato verbal de mútuo
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), celebrado com o falecido
Hélio Willian de Souza Freitas
, e se os elementos de prova colacionados nos autos, especialmente a inclusão do nome do recorrente nas primeiras declarações do inventário e a proposta de acordo, são suficientes para embasar a cobrança da dívida.

1. Da alegação de contrato verbal de mútuo

O recorrente sustenta que o mútuo foi pactuado verbalmente, em setembro de 1998, entre ele e o falecido Hélio Willian de Souza Freitas, marido da primeira recorrida e pai dos demais recorridos. Alega que o valor foi destinado ao tratamento de saúde do falecido, mas que, em razão da relação de confiança, não houve formalização por escrito do contrato.

Importante salientar que, embora o
contrato de mútuo,
previsto no art. 586 do Código Civil
,
seja admitido no ordenamento jurídico brasileiro mesmo quando realizado de forma verbal, é imprescindível que aquele que alega a existência de tal contrato
produza provas inequívocas
acerca de sua celebração. No presente caso, o ônus probatório recai sobre o recorrente, que deve demonstrar de forma cabal o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO QUE ORIGINOU O DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR
. I. Caso em exame 1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada pelo apelante, que alega ser credor de valor inadimplido referente a contrato de mútuo.
O juízo de origem concluiu pela ausência de prova suficiente da existência do contrato, considerando que o autor não apresentou instrumento contratual com assinatura do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança, a apresentação de espelhos de sistema bancário é suficiente para comprovar a existência do contrato e do débito. III. Razões de decidir 3.
O apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a existência do contrato de mútuo alegado
, limitando-se a apresentar espelhos de sistema interno e extratos que não vinculam o apelado ao débito. 4.
A jurisprudência entende que a prova da existência de contrato deve ser robusta
, de modo que não é suficiente a apresentação de documentos unilaterais sem anuência da parte adversa. lV. Dispositivo e tese 5.
Recurso desprovido
. Tese de julgamento: 1. A apresentação de espelhos de sistema interno bancário, sem outros elementos comprobatórios, não é suficiente para provar a existência de contrato de mútuo. 2. O ônus da prova da existência de relação contratual cabe ao credor. dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (TJGO; AC 5643712-18.2023.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJEGO
18/10/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de cobrança. Contrato verbal de mútuo
. Alegação do autor de que, em razão do vínculo de amizade com os réus, tomou em seu nome empréstimos bancários, repassando os valores aos réus, na expectativa de que eles os restituíssem, o que não fizeram. Sentença que declarou improcedente o pedido. Apelo do autor em que sustenta não ter o juízo de origem dado o justo valor que a boa-fé merece ter nas relações jurídicas em geral, sobretudo naquela em questão, diante da prova produzida de que aos réus emprestou dinheiro. Apelo insubsistente.
Malgrado o que argumenta o autor-apelante, o fato é que ele não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito subjetivo que alegava, em uma valoração que o juízo de origem fez com base em detida análise da prova produzida. Sentença mantida
. Apelo desprovido. Encargos de sucumbência, com a majoração dos honorários de advogado. Relatório (TJSP; apelação cível 1002280-58.2023.8.26.0506; relator (a): Valentino aparecido de andrade; órgão julgador: 32ª câmara de direito privado; foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; data do julgamento: 04/10/2024; data de registro: 04/10/2024) (TJSP; AC 1002280-58.2023.8.26.0506; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade; Julg.
04/10/2024
) (destaquei)

Diante disso, considerando os elementos de prova apresentados, entendo, tal como o julgador de origem, que são insuficientes para comprovar a existência da dívida.

2. Do reconhecimento da dívida nas primeiras declarações do inventário

Cumpre registrar que o recorrente sustenta que a dívida foi reconhecida nas primeiras declarações apresentadas pela primeira recorrida no processo de inventário de Hélio Willian de Souza Freitas. Segundo o recorrente, esse reconhecimento, consubstanciado em um ato processual no âmbito do inventário, configuraria
confissão judicial
, suficiente para comprovar a existência da dívida.

Ocorre que o simples fato de a dívida ter sido mencionada nas primeiras declarações
não possui a força jurídica
que o recorrente pretende lhe atribuir. As primeiras declarações são um ato unilateral da inventariante, que, embora tenham o condão de informar sobre a existência de eventuais débitos do espólio,
não vinculam os herdeiros
de forma imediata e irrevogável. Para que a confissão judicial seja válida e eficaz, é necessário que esteja acompanhada de
provas idôneas
que corroborem a existência da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é unânime ao afirmar que a mera menção de uma dívida nas primeiras declarações do inventário
não pode ser tratada como confissão suficiente para embasar uma condenação
, especialmente quando não há outros elementos probatórios que confirmem a existência do débito. Ao tratar da questão atinente a débitos do espólio o CPC assim preceitua:

CPC

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição,
acompanhada de prova literal da dívida
, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2º
Concordando as partes com o pedido
, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

Na hipótese, os recorridos impugnaram a menção de débito do extinto para com o Apelante, ao alegarem que ela foi feita sem o seu consentimento e que, posteriormente, houve manifestações nos autos do inventário rejeitando o reconhecimento da dívida. Tal impugnação afasta a alegação de que houve uma confissão espontânea e vinculativa. Neste sentido:

INVENTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DÍVIDA RELACIONADA. CABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. Ação de inventário. Impugnação às primeiras declarações. Preclusão. Inocorrência. Impugnação ofertada no prazo complementar concedido pelo Juízo a quo, que, ademais, é dilatório.
Exclusão da dívida relacionada nas primeiras declarações. Cabimento. Contratação de mútuo e celebração de instrumento de confissão de dívida que dependiam de prévia autorização judicial
, dada a incapacidade civil da falecida à época. Aplicação do art. 1748 do CC. Eficácia do negócio que deverá ser buscada pela inventariante pelas vias próprias. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2145767-06.2021.8.26.0000; Ac. 14892809; São Bernardo do Campo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 06/08/2021; DJESP 16/08/2021; Pág. 1778) (destaquei)

3. Da proposta de acordo em audiência

Outro ponto levantado pelo recorrente é a proposta de acordo feita pela primeira recorrida em audiência realizada no processo de inventário. A recorrida teria sugerido o pagamento do valor de R$ 9.000,00, sem atualização monetária, o que, segundo o recorrente, reforçaria o reconhecimento da dívida.

É importante destacar que a proposta de acordo não configura, por si só, uma confissão de dívida. O ato de propor um acordo em uma tentativa de composição amigável não pode ser interpretado como reconhecimento inequívoco da obrigação, especialmente quando o acordo é proposto com a finalidade de encerrar o litígio e evitar maiores desgastes judiciais. Ademais, no presente caso, conforme explanado no item anterior, a Inventariante não goza, sem a anuência dos demais herdeiros, de legitimidade para reconhecer débito desprovido de provas que, efetivamente, comprovem sua existência.

Portanto, a proposta de acordo apresentada pela primeira recorrida deve ser analisada com a cautela devida, não podendo ser interpretada como um reconhecimento absoluto da dívida, principalmente quando existem indícios de que a mesma foi formulada no contexto de uma tentativa de evitar o prolongamento do processo, sem que houvesse, de fato, o reconhecimento da obrigação por parte dos herdeiros.

4. Da ausência de provas documentais e testemunhais

Por fim, destaco que o recorrente não apresentou
qualquer documento escrito
que comprove a celebração do contrato de mútuo cuja existência alega, e ele mesmo admite que não houve formalização da dívida, o que, por si só, não impede o reconhecimento de sua existência, mas
fragiliza consideravelmente
sua pretensão, especialmente diante da negativa dos recorridos e da inexistência de qualquer outra prova documental.

No que tange à
prova testemunhal
, as testemunhas ouvidas durante o processo afirmaram
desconhecer a existência da dívida
alegada pelo recorrente. A testemunha ouvida à fl. 142 dos autos, por exemplo, relatou que o tratamento de saúde do
de cujus
foi realizado em um hospital público (SUS) e que o falecido não possuía dívidas relevantes, o que contraria a alegação do recorrente de que o valor foi utilizado para custear o tratamento médico.

Assim, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para demonstrar a veracidade do contrato de mútuo alegado. Sem elementos de prova consistentes, não é possível acolher a pretensão do recorrente, pois tal acolhimento implicaria em
inegável enriquecimento sem causa
, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. Conclusão

Diante de todo o exposto, resta evidente que o recorrente
não se desincumbiu
do ônus de provar a existência do contrato de mútuo alegado, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC. As provas colacionadas aos autos, tanto documentais quanto testemunhais, são insuficientes para embasar a procedência da ação de cobrança. Portanto, mantenho a
sentença de improcedência
, uma vez que o conjunto probatório não permite a condenação dos recorridos.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão dos desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15 % do sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar